Tribunal: TJDFT
Processo: 0738679-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Exequente e executadas interpuseram apelação da sentença pela qual acolhida impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais e condenada a primeira exequente à multa por litigância de má-fé (artigo 80, inciso V, CPC) em favor do segundo exequente. 1.1. Nesta sede, a exequente aduz não caracterização de litigância de má-fé, ao passo que as executadas asseveram fazer jus aos valores relativos à multa decorrente da condenação por litigância.
2. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso na forma do art. 80 do CPC. 2.1. E “conduta temerária” é o “comportamento açodado e anormal com a consciência da falta de razão em assim proceder (...). A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 5.ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 147), o que não demonstrado no caso.
3. Na espécie, não comprovado ter a exequente agido ardilosamente com intenção de prejudicar a boa condução processual. O fato de a exequente pleitear honorários sucumbenciais incluindo honorários recursais, apontando valores não condizentes com os de fato devidos pelas executadas não revela dolo, intenção deliberada de locupletar-se “indevidamente de verba que não era integralmente sua” como definido em sentença. 3.1. Do que se tem, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, identificando-se o excesso na execução, sobressai o insucesso da tese da exequente, no sentido de que teria produzido mais peças processuais e atuado “até o último ato”, e não litigância de má-fé.
4. Recurso da exequente conhecido e, no mérito, provido. Prejudicado o recurso das executadas.